Tribunal: TJDFT
Processo: 0008374-92.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008374-92.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 40326025, o DF colacionou o comprovante de depósito judicial dos créditos relativos a ZIZELE INALDA PEREIRA LEMES, ZILMA APARECIDA DA SILVA CASTRO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Intime-se o exequente para fins de quitação. A petição de ID: 40184638 será analisada posteriormente, a fim de evitar tumulto processual. Brasília, 17 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador